Tribunal: STJ
Processo: 0306154-36.2019.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769988 - BA(2024/0389703-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP MIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
AGRAVADO
: BANDEIRANTE QUIMICA LIMITADA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ANDRADE RAMON - SP070645
LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS
MERCANTIS. ENTREGA DE MERCADORIAS E ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução, em que se pretende
a inexigibilidade de duplicatas mercantis por ausência de prova da entrega das
mercadorias e se impugnam os cálculos apresentados na execução. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução e fixou honorários
advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários sucumbenciais para 13% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II,
, da
art. 15,
b
ao admitir título executivo sem prova hábil da entrega, diante
Lei n. 5.474/1968
de canhotos alegadamente ilegíveis e sem identificação segura do recebedor; (ii)
saber se houve indevida distribuição do ônus da prova, em contrariedade aos arts.
373, I e II, do CPC, ao exigir do devedor a demonstração de fato impeditivo; e (iii)
saber se o acórdão contrariou o
do CPC ao desconsiderar fatos tidos como
art. 334
incontroversos sobre ausência de entrega e aceitação das duplicatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56112862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a646d5f-f9df-44f3-8dc8-2a7af22a3098

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão do acórdão quanto à prova da entrega das mercadorias,
ao ônus da prova e à alegada desconsideração de fatos incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão do acórdão quanto à prova da
entrega das mercadorias, ao ônus da prova (arts. 373, I e II, do CPC) e à alegada
desconsideração de fatos incontroversos (art. 334 do CPC)”.
CPC, arts. 334, 373 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.474/1968,
II,
art. 15,
b.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a646d5f-f9df-44f3-8dc8-2a7af22a3098

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769988 - BA(2024/0389703-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP MIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
AGRAVADO
: BANDEIRANTE QUIMICA LIMITADA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ANDRADE RAMON - SP070645
LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS
MERCANTIS. ENTREGA DE MERCADORIAS E ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução, em que se pretende
a inexigibilidade de duplicatas mercantis por ausência de prova da entrega das
mercadorias e se impugnam os cálculos apresentados na execução. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução e fixou honorários
advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários sucumbenciais para 13% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II,
, da
art. 15,
b
ao admitir título executivo sem prova hábil da entrega, diante
Lei n. 5.474/1968
de canhotos alegadamente ilegíveis e sem identificação segura do recebedor; (ii)
saber se houve indevida distribuição do ônus da prova, em contrariedade aos arts.
373, I e II, do CPC, ao exigir do devedor a demonstração de fato impeditivo; e (iii)
saber se o acórdão contrariou o
do CPC ao desconsiderar fatos tidos como
art. 334
incontroversos sobre ausência de entrega e aceitação das duplicatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55109105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 848c37f1-3ed9-4ee5-96d7-c16527a6b51c

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão do acórdão quanto à prova da entrega das mercadorias,
ao ônus da prova e à alegada desconsideração de fatos incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão do acórdão quanto à prova da
entrega das mercadorias, ao ônus da prova (arts. 373, I e II, do CPC) e à alegada
desconsideração de fatos incontroversos (art. 334 do CPC)”.
CPC, arts. 334, 373 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.474/1968,
II,
art. 15,
b.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TOP MIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ, relativamente às teses de violação dos arts. 15, II,
, da
b
373, I e II, e 334, do Código de Processo Civil.
Lei n. 5.474/1968,
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 212-216.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 163):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE
COMPRA DE MERCADORIAS. TÍTULO PROTESTADO. COMPROVANTE
DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
RELAÇÃO
JURÍDICA
INCONTROVERSA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA
DE MERCADORIAS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO INOCORRENTE.
JULGAMENTO FUNDADO NO
I, DO CPC, REGULARMENTE
ART. 355,
Documento eletrônico VDA55109105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 848c37f1-3ed9-4ee5-96d7-c16527a6b51c

PROFERIDO. A resistência recursal não encontra qualquer amparo no exame da
documentação dos autos, da qual se verifica regularmente comprovado o
recebimento da mercadoria discriminada nas notas fiscais, com canhotos
devidamente assinados. Em consonância com a teoria da aparência aplicável a
relações comerciais como a sob exame, não se pode imputar ao contratante a
obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa que recebe mercadoria
contratada, em estabelecimento constante do endereço comercial da contratação, de
sorte que cumpre ao executado o ônus da desconstituição da pretensão executiva
(art. 373, II, do CPC), mediante impugnação específica da origem da dívida, sob
pena de presumir-se devido o valor exigido, consubstanciado nas notas fiscais
acompanhadas de canhotos devidamente assinados.

No recurso especial, a ora agravante aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 15, II,
, da
porque o acórdão teria admitido título
b
Lei n. 5.474/1968,
executivo sem prova hábil da entrega e recebimento das mercadorias, sustentando
que os canhotos estão ilegíveis e sem identificação segura do recebedor;
b) 373, I e II, do Código de Processo Civil, já que teria havido
distribuição indevida do ônus da prova ao exigir do devedor a demonstração de
fato impeditivo diante da ausência de comprovação adequada da entrega;
c) 334 do Código de Processo Civil, pois a decisão teria desconsiderado
fatos incontroversos relativos à falta de entrega e aceitação das duplicatas,
impondo julgamento dissociado das regras de instrução.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a afronta aos
dispositivos legais indicados e se reforme o acórdão recorrido, com a
improcedência da execução; requer ainda o provimento para redistribuir o ônus da
prova e afastar a exigibilidade das duplicatas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação por litigância
de má-fé e a majoração dos honorários (fls. 189-197).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55109105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 848c37f1-3ed9-4ee5-96d7-c16527a6b51c

A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a inexigibilidade de duplicatas mercantis por ausência de
prova de entrega das mercadorias e impugnou os cálculos apresentados na
execução. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos à execução e fixou honorários advocatícios em 11% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários sucumbenciais para 13% do valor da causa.
I -
II, , da
Art. 15,
b
Lei n. 5.474/1968
No recurso especial, a ora agravante alega que o acórdão admitiu título
executivo sem prova hábil da entrega das mercadorias, pois os canhotos estariam
ilegíveis e sem identificação segura do recebedor.
O Tribunal de origem concluiu que havia notas fiscais, protesto e avisos
de recebimento datados, assinados e carimbados com timbre da executada,
reconhecendo a relação comercial e a entrega das mercadorias, aplicando a teoria
da aparência e atribuindo ao executado o ônus de desconstituir a pretensão.
Concluiu, dessa forma, analisando o acervo probatório, que havia
comprovação documental de recebimento.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 168):

Na hipótese, para instrumentalizar a cobrança da dívida o apelado acostou aos
autos as Notas Fiscais de compra e venda de mercadoria, acompanhadas do
documento de protesto de título, além dos correlatos avisos de recebimentos
datados, assinados e carimbados com timbre da executada (Id 36597241).
Adianto que a resistência recursal não encontra qualquer amparo no exame da
documentação carreada aos autos pelo recorrido, da qual se verifica regularmente
comprovado o recebimento da mercadoria discriminada nas notas fiscais.

Documento eletrônico VDA55109105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 848c37f1-3ed9-4ee5-96d7-c16527a6b51c

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 373, I e II, e 334 do Código de Processo Civil
Afirma também que houve indevida distribuição do ônus da prova,
porque caberia à exequente comprovar a entrega e recebimento das mercadorias, o
que não teria ocorrido; sustenta ainda contrariedade às regras de instrução e
consideração de fatos supostamente incontroversos quanto à ausência de
entrega/aceitação.
O acórdão recorrido assentou que a documentação comprova o
recebimento das mercadorias e que, em consonância com a teoria da aparência, o
contratante não deve exigir prova da qualidade da pessoa que recebe em endereço
comercial, impondo ao executado o ônus de desconstituir a pretensão mediante
impugnação específica (fls. 168-169).
O Tribunal
decidiu a controvérsia com base em elementos
a quo
probatórios concretos dos autos (notas fiscais, protesto, canhotos assinados e
carimbados).
Rever tal conclusão demanda reexame de fatos e provas, obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55109105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 848c37f1-3ed9-4ee5-96d7-c16527a6b51c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.769.988 / BA
Número Registro: 2024/0389703-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03061543620198050080
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOP MIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
AGRAVADO
: BANDEIRANTE QUIMICA LIMITADA
ADVOGADOS : MARIA LUCIA DE ANDRADE RAMON - SP070645
LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: 1ab11128-d3df-401d-ac93-2d5fefeb17b8

Documento eletrônico VDA56085072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: 1ab11128-d3df-401d-ac93-2d5fefeb17b8